Tribunal: CARF
Processo: 13896.902125/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902125/2014-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.270 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FILIPINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações
de que dispõe o Fisco no momento da análise do PERD/COMP, caberá ao
contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu
direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), com os
devidos acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902125/2014-94
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) n° 29801.85249.251113.1.3.04-
8040, que foi transmitida em 25/11/2013, objetivando o reconhecimento de um direito
creditório no valor original de R$ 52.500,00, recolhido em 21/01/2013 por meio de um
DARF no valor total de R$ 52.893,07, referente à COFINS cumulativa (código de
receita 2172) do período de apuração (PA) 12/2012, para fins de sua compensação com
débitos do contribuinte nesse valor.
O Despacho Decisório constante dos autos, emitido de forma eletrônica, não homologou
a compensação pleiteada, sob o fundamento de não haver crédito disponível para tanto,
pelo fato de o pagamento informado no DARF correspondente haver sido integralmente
utilizado para quitação de débito do contribuinte, relativo à COFINS do PA em questão.
Cientificado da referida decisão em 18/06/2014 (fl. 85), o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 15/07/2014 (fls. 02 e 03), em que alegou
basicamente o seguinte:

O crédito ora pleiteado decorre de pagamento a maior de COFINS (2172) do PA
12/2012, cujo valor correto seria R$ 393,07 e não R$ 52.893,07 como foi recolhido.

Ocorre que a DCTF retificadora correspondente, transmitida em 21/05/2014,
apresentava incorretamente o referido débito como sendo de R$ 52.893,07, ao invés de
R$ 493,07, sendo essa a origem do indeferimento de seu pedido.

Procedemos então a uma nova retificação da DCTF de dezembro/2012, que foi
transmitida em 30/06/2014, apresentando o débito em questão com o valor correto.

Assim, foram sanados os erros formais das declarações, conforme cópias anexas,
razão pela qual está comprovada a existência do crédito pleiteado.

Requer, portanto, o provimento de seu recurso e a homologação da compensação
pleiteada.
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 12-111.232, às
fls. 90/95), a 16a Turma da DRJ/RJO (Rio de Janeiro/RJ), por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. O seguintes excertos do r.
decisum demonstram bem as razões do colegiado a quo:
A fim de comprovar o alegado, o contribuinte traz aos autos apenas as cópias das
DCTFs retificadora e retificada, além de cópia da decisão recorrida e do DARF de
pagamento.
No entanto, a fim de comprovar seu direito, ele deveria ter apresentado maiores
informações sobre a natureza do suposto erro na declaração em DCTF da
COFINS do período, bem como a correção do valor do débito que entende ser devido,
a partir de informações mais detalhadas sobre suas receitas e sua comprovação.
[...]
Verificamos que, nos presentes autos, não constam os documentos comprobatórios
das alegações veiculadas na peça de defesa, cujo fornecimento deveria ter sido feito
concomitantemente à apresentação de seu recurso, conforme dispositivo normativo
acima.
O indeferimento da restituição pleiteada derivou de fato objetivo e devidamente
informado no Despacho Decisório combatido, qual seja, a utilização plena do crédito
para o débito confessado. As alegações que a Defendente apresenta em sua
Manifestação de Inconformidade não se contrapõem a esse fato objetivo, uma vez
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

que não foram fornecidos em sua defesa os dados específicos e inequívocos sobre a
disponibilidade do eventual crédito de R$ 52.500,00 em questão.
Neste sentido, frisamos que a comprovação do crédito alegado em pedidos de
restituição ou compensação deve ser apresentada junto com a manifestação de
inconformidade interposta contra seu eventual indeferimento, uma vez que o ônus
probatório, nesses casos, pertence ao requerente, consoante art. 373, I, do CPC/2015,
utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal. A verificação da liquidez e
certeza do crédito postulado baseia-se no art. 170 do CTN, como requisito presente nas
análises de direitos creditórios em pedidos de ressarcimento, restituição ou
compensação.
Irresignada com esta r. decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls.
106/111) no qual procura pormenorizar os fatos que levaram à retificação da DCTF da
competência 12/2012 e apresenta novos documentos para embasar essa alteração. Para tanto,
a Recorrente alega basicamente o seguinte:
1) que por meio do PER/DCOMP no 29801.85249.251113.1.3.04-8040
(DOC. 04), realizou a compensação de débitos federais com créditos por
ela apurados em períodos anteriores;
2) que o pretenso crédito que se buscou compensar tem origem no
recolhimento a maior de COFINS, por meio do DARF código 2172, PA
31/12/2012, vencido em 25/01/2013, no valor de R$ 52.893,07;
3) que o recolhimento indevido decorre da consideração equivocada de
pagamento de adiantamento de valores como receita, em razão da
celebração de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de
domínio útil, firmado em 19/12/2019 [sic];
4) que o negócio apenas foi concretizado e o valor efetivamente recebido em
31/10/2013, no montante de R$ 3.500.000,00.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

2. Do conhecimento
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no
70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-
se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 11/03/2020 (quarta-feira), conforme consta no Aviso de Recebimento às
fls. 101/102 dos autos. Assim, a considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo
para interposição do recurso teve início no dia 12/03/2020 e deveria a chegar a termo em
10/04/2020 (sexta-feira).
Ocorre que, como informado pela própria Recorrente, em meio à fluência do
prazo, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil veio expedir a Portaria RFB no 543,
de 20 de março de 2020, cujo art. 6o, em sua redação original, determinava a suspensão dos
prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que,
em virtude de sucessivas alterações, foi estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Trazendo-se a aplicação dessas regras para o caso concreto, e considerando que as
portarias estabeleceram uma suspensão de prazos (e não uma interrupção), quando passou a
vigorar o período suspensivo (20/03/2020), já haviam se esvaído 08 (oito) dias do prazo para
apresentação do recurso. Restavam, portanto, 22 (vinte e dois) dias, que voltariam a correr a
partir do fim da suspensão.
Assim, com o fim da suspensão em 31 de agosto de 2020, o prazo da ora
Recorrente voltou a correr a partir de 01 de setembro de 2020, estendendo-se até o dia 22 de
setembro de 2020 (terça-feira).
Tendo em vista que o Recurso Voluntário foi apresentado em 22/09/2020,
conforme consta do TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 103 dos autos, sua
apresentação foi tempestiva.
Logo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do Recurso Voluntário.

3. Do mérito
De acordo com o que já fora esmiuçado no relatório, o litígio posto em discussão
nestes autos decorre da não homologação de compensação, dado o valor a ser compensado já
estar totalmente alocado por ocasião da análise da citada petição.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

Ao manifestar sua inconformidade quanto a esta decisão, a Recorrente alegou que
informou erroneamente o débito de tributo em DCTF e que posteriormente apresentou DCTF
retificadora com o valor correto, a qual foi apresentada após a expedição do despacho decisório.
E para embasar seu argumento, apresentou cópia das DCTFs retificadora e retificada.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu, em apertada
síntese, que, além das cópias das DCTFs, o contribuinte deveria ter apresentado informações
detalhadas sobre a natureza do suposto erro na declaração retificada e, além disso, ter juntado ao
processo documentos que permitissem determinar a razão da retificação efetuada.
Defronte a esta decisão, a ora Recorrente interpôs recurso voluntário no qual
procura esmiuçar o motivo para a retificação da DCTF e, a reboque, traz aos autos uma série de
documentos novos, cuja a juntada no e-processo se deu sob os títulos e às folhas a seguir
indicados:
1) Controle PerdComp (fls. 112);
2) Contrato Compra e venda (fls. 113/127);
3) Controle Receitas (fls. 128);
4) Diario Out2013 (fls. 129/130);
5) Diario 2012 (fls. 131/134); e
6) Notificação LAP (fls. 135/137).
Postos os fatos, a primeira observação a ser feita em sede de julgamento de mérito
é que, da análise de tais documentos, constata-se que não havia óbice algum à sua apresentação
para a apreciação em primeira instância. Em verdade, pode-se dizer que o Recurso apresentado
não se insurge contra a decisão do colegiado a quo; pelo contrário, a Recorrente se vale das
razões de decidir do colegiado a quo para complementar as provas que deveria ter apresentado já
na manifestação de inconformidade.
A rigor, esta situação configuraria a preclusão do direito da Recorrente. Vejamos
o que diz o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 acerca do momento
oportuno para a apresentação da prova documental:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

Note-se que a regra é a preclusão do direito à apresentação da prova documental
que não é trazida aos autos junto à contradita interposta em primeira instância. As exceções
referem-se a situações em que essa apresentação não é possível. Nenhuma delas, no entanto, se
mostra presente in casu.
Todavia, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas
por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Dito isso, considerando que, no caso em discussão, a denegação da compensação
foi feita a partir de despacho decisório eletrônico, passo à análise da razões de recurso e dos
documentos juntados pela Recorrente para embasá-las.
A primeira coisa a se considerar é que, em termos contábeis, um adiantamento de
clientes considerado erroneamente como receita pode, de fato, ser uma possível razão para a
apuração e o recolhimento a maior da Cofins em determinado período. No entanto, ainda que
essa possa ser uma razão suficiente, a demonstração de que, de fato, o erro de declaração e
recolhimento do tributo partiu dela demanda mais do que a apresentação de documentos que
comprovaria a operação que gerou o adiantamento (Contrato Compra e venda e Notificação
LAP) e os registros da contabilização desse fato (Diario Out2013 e Diario 2012).
Para que fosse possível determinar qual a base de cálculo correta da COFINS nas
competências 12/2012 e 12/2013 e, por conseguinte qual o valor do tributo a ser recolhido nesses
dois períodos, seria necessário um conjunto probatório mais amplos, que envolvesse a
demonstração das receitas que compõem a base de cálculo do tributo nesses períodos
(demonstrativo da base cálculo), a apresentação dos registros contábeis dessas receitas (livros
contábeis referentes aos dois períodos) e a documentação que deu suporte aos lançamentos.
Não é isso que se vê na documentação apresentada. As partes do livro diário
juntadas aos autos referem-se apenas a pequenos excertos relacionados aos lançamentos da
operação de compra e venda que teria motivado o adiantamento de clientes. Ademais, o
demonstrativo de receitas apresentado (Controle Receitas, às fls. 128) restringe-se a uma planilha
na qual a Recorrente relaciona o total mensal de receitas auferidas ao longo de 2013, sem
qualquer especificação da sua composição e sem indicar a base cálculo da Cofins referente ao
período de apuração (PA) 12/2013.
Quanto à competência 12/2012, foi apresentada apenas um excerto do livro diário,
contendo os lançamentos contábeis de 19/12/2020 (dia em que teria ocorrido o adiantamento de
clientes), cópia do Balanço Patrimonial (BP) de 2012 (contas sintéticas), cópia da Demonstração de
Resultado de Exercício (DRE) de 2012 e cópia da Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL) de 2012. Nenhum desses documentos, no entanto, permite determinar qual seria a base de
cálculo correta da Cofins na competência 12/2012 e, por conseguinte, qual o valor a ser
recolhido.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

Ademais, os livros e demonstrações contábeis apresentados, ao que tudo indica,
foram extraídos dos sistemas de contabilidade utilizados pela recorrente. Todavia, não há
nenhuma indicação nos autos de que essas informações são compatíveis com aquelas que a
Recorrente prestou ao fisco por meio das declarações de escrituração contábil fiscal (DIPJ, a
considerar época dos fatos).
Como bem destacado pelo ilustre prolator do voto condutor da r. decisão de
primeira instância, de acordo com a norma contida no art. 170 do Código de Tributário Nacional
(CTN), a liquidez e a certeza do crédito postulado pelo contribuinte é requisito obrigatório para
se autorizar a compensação requerida. Essa liquidez e certeza, se não apurada pelo simples
cotejo das informações de que dispõe o fisco quando da análise da DCOMP, precisará ser
determinada a partir da apresentação de documentação adequada e suficiente; algo que reputo
não ter ocorrido neste processo.
No mais, em seu recurso voluntário a Recorrente alega que houve o adiantamento
de clientes em 12/2012:
O que por sua vez decorre da consideração equivocada de pagamento de adiantamento
de valores como receita, em razão da celebração de Instrumento Particular de Promessa
de Venda e Compra de domínio útil, firmado em 19/12/2019, porém sob condição
resolutiva (DOC. 01), o que gerou o recolhimento de tributos sobre o valor de R$
1.750.000,00 na competência do 4o trimestre de 2012.
Para, na sequência, dizer que o valor foi efetivamente recebido em sua totalidade
(R$ 3.500.000,00) em 31/10/2013:
Contudo, o negócio apenas foi concretizado e o valor efetivamente recebido em
31/10/2013, no montante de R$ 3.500.000,00 conforme lançamento 1311 no diário
geral, satisfazendo o contrato primitivo.
Logo, a documentação de suporte precária, aliada a esse tipo de informação
(aparentemente contraditória), não permite determinar a existência do crédito declarado pela
Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.270 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902125/2014-94

Fl. 147
DF CARF MF
Original